Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO PELA ADQUIRENTE. PARENTESCO COM OS VENDEDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. O autor da demanda não pode postular a mudança do valor da causa, presente a preclusão consumativa que se extrai dos artigos 292, caput, e 319, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Se o juiz não corrige o valor da causa de ofício no momento em que recebe a petição inicial, somente o réu tem a faculdade de impugná-lo, nos termos dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil.
IV. Considera-se em fraude à execução a alienação de imóvel ao tempo em que corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, consoante a inteligência do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Não pode ser considerado de boa-fé adquirente que tinha ciência da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, máxime quando é seu parente próximo.
VI. Presume-se a insolvência quando restar positivada no cumprimento de sentença a inexistência de outros bens passíveis de constrição.
VII. Apelação conhecida e desprovida.